Tribunal: TJMT
Processo: 1001093-33.2023.8.11.0053
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001093-33.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HARRISSON ALFREDO MAGNO DE OLIVEIRA POMPEU - CPF: 785.518.701-49 (RECORRENTE), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), BARAO DE MELGACO CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.088.714/0001-01 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (RECORRIDO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1001093-33.2023.8.11.0053

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

Recorrido
:
HARRISSON ALFREDO MAGNO DE OLIVEIRA POMPEU

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTO DISPENSÁVEL.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE DE
LEI MUNICIPAL.
AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA.VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS.
FGTS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos, etc.Breve
Relatório
.A
parte

reclamante

foi

admitida
,
mediante

contrato

temporário
de
trabalho
, para
laborar
rede municipal no
período
de (2015 a 2020), sob regime Geral de
Previdência
Social – INSS,
sendo
que no
período

foram

confeccionados

diversos

contratos

precários

conforme

documentos

constantes
da
peça

inicial
, dos
quais

pleiteia

receber

os

valores

referentes

aos

anos

não

prescritos
(2019 a 2020) do FGTS do
período

laborado
no valor de R$ 4.119,26 (
quatro
mil cento e
dezenove
reais e
vinte
e seis centavos),
Férias

Proporcionais
,
mais

adicional
de 1/3, no
período
de (2019, 2020) no valor de R$ 5.942,43 (
cinco
mil
novecentos
e
quarenta
e
dois
reais e
quarente
e
três
centavos),
em

razão
da
nulidade
do
ato

administrativo
de
contratação

temporária

celebrado
entre a
Administração
Pública Municipal do
período
2015 a 2020. O
Município
de Barão de Melgaço - MT,
instado
a se
manifestar

nos
autos
alegou

em

sua

defesa
que
não

houve

prorrogação

ou

renovação
do
contrato
de
trabalho
e
por

isso
a
parte

reclamante

não

tem

direitos
as
verbas

pleiteadas
,
requerendo

por

fim
a
improcedência
dos
pedidos
.
Fundamento
e
decido
.As
sentenças

nos

Juizados

Especiais

obedecerão

aos

limites

traçados
no art. 2o e art. 38 da Lei no 9.099/95
c.c
. art. 1.046, §2o e §4o, do CPC
c.c
.
Enunciados
no 161 e 162 do FONAJE.
Rejeito
a prejudicial de
mérito
da
prescrição

bienal
, pois, no
presente

caso
,
aplica
-se o
prazo

quinquenal
para fins de
cobrança
de
verba

salarial
.No
tocante
à prejudicial, é de
reconhecer
a
prescrição
das
verbas

cobradas

ao

quinquênio
anterior à
propositura
da
ação
,
conforme

entendimento

consolidado

pelo
Superior Tribunal de Justiça
ao

publicar
a
Súmula
no. 85.Anoto:REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/C APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICABILIDADE DOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 83 DO STJ E 163 DO STF – GRATIFICAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE – DIREITO À ATUALIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL No 3.331/94, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL No 4.142/2001- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR MANTIDO – RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.1 - De
acordo
com
os

enunciados
de
Súmulas
83 do Superior Tribunal de Justiça e 163 do Supremo Tribunal Federal,
nas

relações
de
trato

sucessivo
,
em
que a Fazenda Pública figure
como

devoradora
,
somente

prescrevem
as
prestações

vencidas
antes dos
últimos

cinco

anos
,
contados
da data da
propositura
da
ação
de
cobrança
. (...)” (
Apelação
/
Reexame

Necessário
, 60579/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do
Julgamento
25/09/2012, Data da
publicação
no DJE 26/10/2012)Assim,
verifico
que a
parte

autora

requer
a
cobrança
do FGTS, FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS
correspondente

aos

anos
de 2019 e 2020, tendo
ingresso
com a
demanda

em
28/07/2023, logo,
não

há
que se
falar

na

ocorrência
da
prescrição
.
Rejeito
a
preliminar
de -
inépcia
da
inicial

por

ausência
de
documento

indispensável
a
propositura
da
ação
, tendo
em
vista que
analisando

os
autos
verifico
que
os

documentos

juntados

na

inicial

são

suficientes
para o
deslinde
da
demanda
.MÉRITOAnte a
natureza
da causa, que
discute

matéria

substancialmente
de
direito
, e que
decorre
de
discussão

já

amplamente

debatida
e
decidida

nas
Cortes
judiciárias
,
garantido

às
partes o
exercício
do
contraditório
e da
ampla

defesa
plena,
passo

ao

julgamento
da
lide
,
entendendo

não
ser
necessária
a
produção
de
qualquer

outra

prova
,
sobretudo

porque
eventual
prova

pericial

contábil

poderá
ser
realizada

na

fase
de
liquidação
de
sentença
,
caso

seja

julgado

procedente
o
pedido

inicial
.
Pretende
a
parte

reclamante
a
condenação
do
ente
Municipal
réu

ao

pagamento
dos
depósitos
de FGTS, 13o
salário
,
Férias

proporcionais
, com o
adicional
de 1.3 de
férias

não

pagas
,
sustentando
que
os

contratos
de
trabalho

temporários

entabulados
com o
poder

público

são

nulos
,
em

razão
das
sucessivas

renovações
.A
Constituição
da República de 1988
prevê
no art. 37, II, que a
investidura

em
cargos e
empregos

públicos

somente

poderá
se
ultimar
com a
prévia

aprovação

em

concurso

público
de
provas

ou
de
provas
e
títulos
,
ressalvadas
as
nomeações
para cargo
em

comissão

declarado

em
Lei de livre
nomeação
e
exoneração
.
Contudo
, o art. 37, IX,
prevê
a
possibilidade
de
contratação

por
tempo
determinado
,
sem
a
realização

prévia
de
concurso

público
, a
fim
de
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
desde
que
exista
Lei do
ente

competente
Federal, Estadual,
Distrital

ou
Municipal,
estabelecendo
as
hipóteses

possíveis
.
Somente se admite a dispensa da realização de concurso

público
e a
contratação

por
tempo
determinado

quando
as
funções
a
serem

desempenhadas

forem

afetas
a
situação

transitória
e
excepcional
, e o
contrato

firmado

deve

vigorar

por

período

determinado
.É
vedada
a
contratação

temporária

quando
as
atividades
a ser
realizadas

constituírem

serviços

ordinários
da
administração

pública
, que
devem
ser
afetadas
a um cargo
público
,
ou

quando
a
necessidade

passar
a ser
permanente

ou
habitual.Nesse
contexto
,
inobservada
a
finalidade
do
contrato

por
tempo
determinado
,
haja
vista as
renovações

sucessivas
,
evidencia
-se que a
contratação

visou

suprir
a
necessidade
de
mão
de
obra
habitual e
não
eventual,
desrespeitando
a norma
constitucional

acerca
do
preenchimento
dos cargos
públicos

mediante

concurso

público
,
tornando
tais
instrumentos

nulos
.
Declarada
a
nulidade
do
contrato

temporário
, o
servidor

faz
jus à
percepção
do
salário

pactuado
,
além
de 13o
salário

proporcional

ao
tempo de
serviço

prestado
, e
férias

remuneradas

acrescidas
de 1/3 (um
terço
),
uma

vez
que
os

direitos

sociais

são

estendidos

aos

servidores

públicos
,
nos

termos
do art. 39, §3o, da CF/88.Neste
ponto
,
considerando
que o
ente

público

não

comprovou
o
pagamento
das
verbas

reportadas
(FGTS 2019 a 2020, 13o
salário
,
férias

proporcionais
e 1/3 de
férias
do
ano
2019/2020),
como

lhe

competia
, a
procedência
do
pedido

neste

aspecto
é
medida

impositiva
.
Acerca
do FGTS, é
pacífico
o
entendimento

jurisprudencial

acerca
do
reconhecimento
do
direito
do
trabalhador

aos

depósitos
do FGTS
relativo

ao

período

laborado
,
nos

casos

em
que
há

vício

na

contratação

por
tempo
determinado
.O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990,
dispõe
que: “É
devido
o
depósito
do FGTS
na

conta

vinculada
do
trabalhador

cujo

contrato
de
trabalho

seja

declarado

nulo

nas

hipóteses

previstas
no art. 37, § 2.o, da
Constituição
Federal,
quando

mantido
o
direito

ao

salário
”.
Ademais
,
incide
a
Súmula
466/STJ, que
dispõe
“O titular da
conta

vinculada

ao FGTS tem o direito de sacar o saldo

respectivo

quando

declarado

nulo

seu

contrato
de
trabalho

por

ausência
de
prévia

aprovação

em

concurso

público
”.Nesse
sentido

já

decidiram

os

Tribunais
:ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O Tribunal de
origem

decidiu
que o
fato
de o
contrato

temporário
ser
declarado

nulo

não

induz

ao

pagamento
do FGTS. Tal
entendimento

destoa
da
jurisprudência
do STJ, que é no
sentido
de que a
declaração
de
nulidade
do
contrato
de
trabalho

em

razão
da
ocupação
de cargo
público

sem
a
necessária

aprovação

em

prévio

concurso

público
,
consoante

previsto
no art. 37, II, da CF/88,
equipara
-se à
ocorrência
de culpa
recíproca
,
gerando
, para o
trabalhador
, o
direito

ao

levantamento
das
quantias

depositadas

na

sua

conta

vinculada
do FGTS. 2.
Recurso
Especial
provido
. (STJ -
REsp
1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
06/09/2012,
DJe
24/09/2012).RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As
contratações

temporárias
de
servidores
,
sucessivamente
, para o
exercício
de
funções
de
caráter

permanente

implicam
o
desvirtuamento
da
finalidade
do
contrato

temporário
, o que
impõe
a
sua

nulidade
. A
nulidade
dos
contratos

gera

ao

contratado
o
direito

apenas

ao
FGTS,
nos

termos
da
Súmula
363 do TST. (TJMT –
Ap
, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do
Julgamento
28/08/2012, Data da
publicação
no DJE 25/09/2012).APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE -AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA REPÚBLICA. A
mera

prestação
de
serviços

por

contratação

temporária
,
sem
que
exista

excepcional
interesse
público
a
justificá
-la,
não

induz
à
insubsistência
dos
direitos

assegurados
pela Carta da República. Deve-se
assegurar
,
assim
,
ao

trabalhador

benefícios

mínimos
, tais
como
13o
salário
,
férias

acrescidas
de um
terço
e FGTS.
Recurso

parcialmente

provido
. (TJMT –
Ap
, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do
Julgamento
05/03/2013, Data da
publicação
no DJE 15/03/2013).RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.o DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Inobservada
a
finalidade
do
contrato

por
tempo
determinado
,
haja
vista as
renovações

sucessivas
,
evidencia
-se que a
contratação

visou

suprir
a
necessidade
de
mão
de
obra
habitual e
não
eventual,
desrespeitando
a norma
constitucional

acerca
do
preenchimento
dos cargos
públicos

mediante

concurso

público
,
tornando
tais
instrumentos

nulos
. 2. O
servidor

público

estadual

contratado

temporariamente
,
ainda
que
reconhecida
a
nulidade
do
pacto
,
faz
jus a
percepção
de
férias

remuneradas

acrescidas
de 1/3 (um
terço
)
constitucional
,
uma

vez
que
os

direitos

sociais

são
para
ele

estendidos
,
nos

termos
do art. 39, § 3.o, da CRFB/88. 3.
Considerando
que o
ente

público

comprovou
o
pagamento
das
verbas

reportadas
(
férias
,
terço

constitucional
), a
improcedência
do
pedido

neste

aspecto
é
medida

impositiva
,
tal

como

reconhecido

na

origem
. 4. É
pacífico
o
entendimento

jurisprudencial

acerca
do
reconhecimento
do
direito
do
trabalhador

aos

depósitos
do FGTS
relativos

ao

período

laborado
,
nos

casos

em
que
há

vício

na

contratação

por
tempo
determinado
. (...) 8.
Sentença

reformada
. 9.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. (
Turma

Recursal

Única
de Mato Grosso –
Recurso

Inominado
no 1000356-94.2019.8.11.0077 –
Relatora

Juíza

Lamisse

Roder

Feguri
Alves Correa – Data do
julgamento
25/11/2019).
Destarte
, à luz dos
entendimentos

jurisprudenciais

supracitados
, a
nulidade
do
contrato

temporário

gera
o
direito

ao

pagamento
do valor
correspondente

ao
FGTS
durante

todo
o
período

laborado
,
excluindo
-se a
multa
de 40% (
quarenta

por
cento).O
prazo

prescricional

aplicável
para a
cobrança
de
valores

não

depositados
no Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço (FGTS) é de 05 (
cinco
)
anos
,
nos

termos
do art. 7.o, XXIX, da
Constituição
Federal,
sendo

este
o
atual

entendimento

adotado

pelo
C. Supremo Tribunal Federal no
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Agravo
(ARE) 709212, com
repercussão

geral

reconhecida
.Registre-se,
outrossim
, que o STF
houve

por

bem
modular
os

efeitos
dessa
decisão
,
nos

seguintes

termos
: “A
modulação
que se
propõe

consiste

em

atribuir
à
presente

decisão

efeitos

ex

nunc
(
prospectivos
). Dessa forma, para
aqueles

cujo

termo

inicial
da
prescrição

ocorra

após
a data do
presente

julgamento
,
aplica
-se,
desde
logo, o
prazo
de
cinco

anos
. Por outro
lado
, para
os

casos

em
que o
prazo

prescricional

já

esteja

em

curso
,
aplica
-se o que
ocorrer

primeiro
: 30
anos
,
contados
do
termo

inicial
,
ou
5
anos
, a
partir

desta

decisão
. Assim se,
na

presente
data,
já

tenham

transcorrido
27
anos
do
prazo

prescricional
,
bastarão

mais
3
anos
para que se opere a
prescrição
, com base
na

jurisprudência

desta
Corte
até

então

vigente
. Por outro
lado
, se
na
data
desta

decisão

tiverem

decorrido
23
anos
do
prazo

prescricional
,
ao

caso
se
aplicará
o novo
prazo
de 5
anos
, a
contar
da data do
presente

julgamento
.”.A
modulação
de
efeitos
no ARE 709212/DF,
acerca
do
prazo

prescricional
do FGTS,
foi

bem

apreendida

na
nova
redação
da
Súmula
362/TST, pela qual "II - Para
os

casos

em
que o
prazo

prescricional

já

estava

em

curso

em
13.11.2014,
aplica
-se o
prazo

prescricional
que se
consumar

primeiro
:
trinta

anos
,
contados
do
termo

inicial
,
ou

cinco

anos
, a
partir
de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”.Desse modo,
somente

há

aplicação
da
prescrição

quinquenal
se a
ação

foi

proposta

após
13/11/2019,
como
é o
caso
dos autos.No que
concerne
à
demais

verbas

trabalhistas
, o
prazo

prescricional
é o
quinquenal

independentemente
da data da
propositura
da
ação
.Logo,
estão

prescritas

todas
as
verbas

anteriores
a 28/07/2018.DISPOSITIVODiante o
exposto
, e com
fundamento
no art. 487, I, do Código de
Processo
Civil e JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
formulados

na exordial, extinguindo o feito com julgamento de mérito a fim de:a) declarar a nulidade do ato

administrativo
de
contratação

temporária

celebrado
entre a
Administração
Pública Estadual do
período
2019 a 2020.b)
condenar
a
parte

ré
a
pagar
à
parte

autora

os

valores

correspondentes

ao
FGTS dos
períodos

não

prescritos
de 2019 a 2020,
sem
a
multa
de 40%, a no valor de R$ 4.119,26 (
quatro
mil cento e
dezenove
reais e
vinte
e seis centavos).c)
Condenar
a
parte

ré
a
pagar
a
parte

autora

os

valores

correspondentes
a
férias

proporcionais
e 1/3 de
férias

referente

ao

período
de (2019 e 2020), no valor R$ 5.942,43 (
cinco
mil
novecentos
e
quarenta
e
dois
reais e
quarente
e
três
centavos).
Correção

monetária
:
desde
a data
em
que as
parcelas

deveriam

ter

sido

pagas
, com base no IPCA-E (STF RE no 870.947/SE).
Juros

moratórios
:
desde
a
citação
,
calculados
com base
nos

índices

oficiais
de
remuneração

básica

aplicada
à
caderneta
de
poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97 com
redação
dada pela Lei 11.960/09).Sem
custas
e
honorários
(art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).
Transitada

em

julgado
,
certifique
-se e
intimem
-se.
Após
,
aguarde
-se o
prazo
de 5 (
cinco
)
dias

em

Secretaria
e, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Publicada
no
sistema

PJe
.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/95.Braz Paulo PagottoJuiz
Leigo
SENTENÇAVisto, etc.HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
,
nos

termos
do art. 40, da Lei 9.099/95
c.c
. art. 8o, da LCE no 270/07.
Aguarde
-se
em

arquivo
a via
recursal

ou
, se for o
caso
, o
trânsito

em

julgado
.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
, que
arguiu
,
em

preliminar
,
a

inépcia
da
petição

inicial
. No
mérito
,

sustentou
que: a) o
vínculo

contratual
entre as partes
iniciou
-se
em

março
/2019 e
findou
-se
em

dezembro
/2020; b) as
contratações

não

extrapolaram
o
prazo
de 2
anos
,
conforme

determinado

na
Lei no 8.745/1993; c) a
parte

reclamante

não

faz
jus
às

verbas

rescisórias

pleiteadas
.
Postulou
o
provimento
do
recurso
, para
reconhecer

a

inépcia
da
petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu

seja

reconhecida
a
validade
do
contrato

temporário

firmado
entre as partes.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 234482191/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Inépcia
da
inicial
.
Documentos

imprescindíveis
.
Os

documentos

indispensáveis
à
propositura
da
demanda

são

aqueles
que
dizem

respeito

às

condições
da
ação

ou

aos

pressupostos

processuais
,
bem

como

os
que se
vinculam

diretamente

ao

próprio

objeto
da causa (STJ,
REsp
1.777.445, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta
Turma
,
DJe
22/11/2022).

A

apresentação
de

ficha

financeira

é
dispensável
para o
ajuizamento
de
ação
de
cobrança
e,
por

consequência
,
não

enseja

inépcia
, visto que
tem

como

finalidade
a
comprovação
do
direito
material e
não
do
direito
de
ação
.
Preliminar

rejeitada
.

5.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
(STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612)
.

6.

Município

sem
lei
específica

autorizando
a
contratação

temporária
.

São
nulos

o
s

contratos

temporários

celebrados

por

município
que
não

possui
lei
específica

autorizando
a
contratação

temporária
.
Não

existem

evidências
de que
o

Município
de Barão de Melgaço
possui
lei municipal
específica
que
autoriza
a
contratação

temporária
(art. 376 do CPC).Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que
não

foi

mencionado

nos
autos,
por

nenhuma
das partes,
a

existência
da Lei Municipal que
autoriza
a
contratação

temporária
.
Além
de
nenhuma
das partes
informarem
,
em

pesquisa

em
site de
busca
e no site
www.leismunicipais.com.br

não

foi

possível

encontrar

nenhuma
lei
desta

natureza
. Nesse
contexto
, com
fulcro
no art. 376 do CPC, que
impõe
à
parte
que alegar
direito
municipal o
dever
de
provar
a
sua

existência
com o
teor
da lei
vigente
, presume-se que
efetivamente
o
Município
de Barão de Melgaço
não

possui
lei que
autorize
a
contratação

temporária
.
Portanto
, o
contato

celebrado
entre partes
não

possui

natureza

temporária
e
deve
ser
declarado

nulo

por

ausência
de
previsão
legal.

7.
Férias.
Em regra, os servidores temporários não terão direito às verbas trabalhistas
(férias e terço constitucional) devidas, nos termos do Tema 551 do STF, com repercussão geral
, salvo com expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (
Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165DIVULG 30-06-2020PUBLIC 01-07-2020)
.
No presente caso, considerando que o contrato temporário da parte reclamante está desvirtuado, conforme estabelecido no tópico anterior, são devidas
a
s férias
com terço constitucional à parte reclamante.

8.
FGTS.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916).

Este
deve
ser
calculado
com base
n
a

sua

remuneração

bruta
,
excluídas

apenas
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91. A

multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
aplicável

aos

contratos

temporários
,
mesmo

quando

declarados

nulos
(N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023). No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato
da
parte

reclamante
é
nulo
,
conforme

reconhecido
no
tópico
anterior, é
devido
o FGTS no
período
de
março
/2019 a
dezembro
/2020,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação
(28/7/2023).

9.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

10.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

11.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024